Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Analisando detidamente os documentos juntados pelo Agravante (ID’s no 13587147 e 13587148), verifico a ausência de informações essenciais, as quais deram origem à preliminar de não-conhecimento do recurso por parte da d. Procuradoria de Justiça. Os presentes autos eletrônicos vieram instruídos apenas com a cópia da decisão de eventual retratação (ID no 13587148). Isso porque a d. defesa não atendeu ao comando do art. 587, caput, do Código de Processo Penal, aplicável analogicamente ao rito do agravo de execução penal, que exige da parte recorrente a indicação das peças dos autos para que o d. juízo executório providencie a formação do instrumento. Nesse contexto, não é viável a aferição da tempestividade recursal nesta sede. Também não há informações a respeito da regularidade da representação processual do agravante pelos ilustres advogados peticionantes e, mesmo que transpostos esses óbices processuais, não será possível o exame do mérito recursal, por não ter sido trasladados quaisquer documentos que permitam o exame do mérito recursal. Desse modo, faculto à d. defesa do agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada das peças processuais que viabilizem i) a aferição da tempestividade do presente agravo, ii) a verificação da regularidade da representação processual do agravante pelos advogados peticionantes e iii) a análise do mérito recursal, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por manifesta inadmissibilidade. I. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos.